Tribunal: TJES
Processo: 5010442-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010442-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MORAIS
AGRAVADO: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante disposto no CPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada.

2
)
Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3)
Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto do
decisum
que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante sob a alegação de excesso de execução, porquanto desprovida do demonstrativo a que alude o § 4º do art. 525 do CPC.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

“Sabe-se que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas não será examinada a alegação de excesso de execução.

In casu, saliento que o executado não nega o débito existente, tratando-se, pois, de questão incontroversa”.

Segundo se depreende da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, as partes são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si, cabendo à agravante o pagamento de alugueis pelo uso do imóvel e, à recorrida, a restituição dos valores recebidos pelo contrato de promessa e compra e venda, segundo emerge da r. sentença:

“Ora, a requerida usufruiu do imóvel por um longo período, sem pagar a integralidade do bem, razão pela qual deve ressarcir à parte autora os valores relativos aos alugueres, cujo cálculo deverá englobar a integralidade do período em que a requerida permaneceu no bem.

Esclareço, neste aspecto, que
a somatória dos alugueres poderá ser compensada com os valores já pagos pela requerida (quantias iniciais pagas para a aquisição do imóvel). Se a somatória dos alugueres ultrapassar os valores já pagos, deverá a requerida providenciar o pagamento da diferença. Por outro lado, se a somatória dos alugueres for inferior ao valor pago pela requerida, deverá a parte autora providenciar o pagamento equivalente.

Indene de dúvida, portanto, que diante da inadimplência afirmada pela parte autora e reconhecida pela parte requerida, deve ser rescindido o contrato de compra e venda, bem como deve ser reintegrada a autora na posse do imóvel, sendo perfeitamente cabível a fixação de aluguel, a título indenizatório, em valores que deverão ser apontados em sede de liquidação de sentença”.

No caso em apreço, a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 609/613) versou apenas sobre eventual excesso de execução, no que tange à desconsideração dos valores a serem compensados (art. 368 do Código Civil).

Sem embargo, a parte se olvidou da regra do § 4º do art. 525 do CPC, haja vista que não adunou memória de cálculo e sequer informou o valor que considera correto, revelando-se escorreita a decisão objurgada em relação à rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5º da norma referenciada:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§
5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Cite-se, a propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO PROVIDO 1.
Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente.
3. Se o executado alega excesso de execução e se desincumbe de seu ônus, instruindo sua impugnação com demonstrativo de cálculo que indica o valor supostamente correto, não é possível a rejeição liminar da impugnação, devendo ser decidido quais são os critérios corretos para atualização da dívida e qual é seu valor. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004418-62.2021.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 17/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS QUE DESEMBOCAM NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Consoante disposto no NCPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada.
2. Vê-se que o impugnante em sua lacônica fundamentação se centrou, em última análise, na alegação de excesso à execução, aduzindo para tanto a ilegalidade das taxas de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o fato de se tratar de contrato de adesão para afastar as cláusulas prejudiciais, bem como a necessidade de limitação de 10% da cláusula penal. 3.
Desta feita, como não diligenciou o impugnante em indicar qual seria a taxa de juros que entende adequada, tampouco o valor que reputa correto a ser executado, muito menos acostou o demonstrativo de seu cálculo, agiu com acerto o julgador da instância primeva em rejeitar a impugnação.
4. Assim, como o dispositivo legal é cristalino acerca da obrigação do impugnante em indicar o valor e apresentar o demonstrativo do cálculo, não se revela possível a abertura de prazo ao impugnante para emenda da impugnação e juntada dos cálculos. Precedente. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003776-89.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 07/02/2022)

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico ou entendimento jurisprudencial novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.